Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705461-88.2020.8.07.0017 RECORRENTE: LUCAS DO NASCIMENTO CONSTANTINO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. CREDORA. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teoria do adimplemento substancial é instrumento de equidade que encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, sendo aplicável mesmo nas hipóteses regidas pelo Decreto Lei no 911/69, para evitar situações em que o indivíduo adimpliu parte significativa da obrigação e restou um inadimplemento de significância diminuta relativamente às parcelas contratuais regularmente. 2. Não significa retirar direitos do credor fiduciário, porquanto ele pode cobrar normalmente juros, correção monetária e o valor da prestação. A única coisa que se evita é a utilização da busca e apreensão do veículo, quando chegar a um patamar considerável de cumprimento do contrato. 3. No presente caso, apenas cerca de 55% (cinquenta e cinco por cento) do contrato foi cumprido por parte do Apelante, de forma que este percentual não representa o pagamento de parcela considerável da dívida, pois ainda permanece um crédito significante ao Apelado, não podendo a instituição suportar desproporcional prejuízo. 4. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que quitou mais da metade do financiamento avençado, razão pela qual houve o adimplemento substancial do contrato e seria indevida a rescisão contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF 41.449. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 26038364 - Pág. 1), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Nesse sentido: “Desnecessária a reiteração do pedido de assistência judiciária gratuita na instância especial, porquanto, uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/50” (EDcl no AgInt no AREsp 1776740/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2021). Evidente, assim, a dispensa do recolhimento do preparo dos presentes recursos constitucionais. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, como bem asseverado pela r. sentença, apenas cerca de 55% (cinquenta e cinco por cento) do contrato foi cumprido por parte do Apelante, de forma que este percentual não representa o pagamento de parcela considerável da dívida, pois ainda permanece um crédito significante ao Apelado, não podendo a instituição suportar desproporcional prejuízo (ID 28607093 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021, e STF – Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024